Tribunal: TJSP
Processo: 1501116-68.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. Recurso da defesa. Alegada nulidade por ilegalidade da busca pessoal e por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova testemunhal. Absolvição quanto aos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo. Insuficiência probatória. Aplicação do redutor do art. 33, §4o,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. Recurso da defesa. Alegada nulidade por ilegalidade da busca pessoal e por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova testemunhal. Absolvição quanto aos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo. Insuficiência probatória. Aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, no coeficiente de 2/3. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inocorrência de ilegalidades. A abordagem e a busca pessoal realizadas atenderam aos preceitos legais. Existência de fundada suspeita. Flagrante de crime permanente, situação que torna prescindível o mandado judicial. Testemunhas não arroladas no momento oportuno. Preclusão da prova. Crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Reconhecimento do concurso formal entre eles. Materialidade e autoria demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência. Validade. Incontestáveis a origem criminosa da motocicleta, que ostentava placas e chassi adulterados, e sua posse pelo acusado. Condenações mantidas. Penas e regime mantidos, tendo em vista o quantum da reprimenda – Recurso improvido.